Tribunal: TJES
Processo: 5014687-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. INFORTÚNIO ATRIBUÍDO ÀS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO PARA CANHOTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO ATO DA INSCRIÇÃO. QUEBRA DE ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de averiguação⁄avaliação das condições psíquicas de um candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido. Precedentes.

2)
Em tais casos, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo para promover a mudança de critérios previamente estipulados no certame, tampouco determinar a desconsideração do teste psicológico, por ausência de previsão editalícia.

3)
A alegação de má qualidade na realização do certame, tendo em vista a condição de canhoto e a inexistência de cadeira apropriada no local do exame, além de não estar comprovada, não enseja a reaplicação do teste, como pretendido, diante da ausência de previsão expressa que autorize e da prerrogativa da Administração Pública em eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde que de acordo com a lei. Precedentes.

4)
Não é possível presumir se e em qual proporção o candidato/recorrente obteve prejuízo nos testes pelo só fato de utilizar cadeira com apoio de braço em posição oposta àquela adequada a aventada situação pessoal.

5)
A ausência de demonstração de pedido de atendimento especial elide eventual alegação de quebra de isonomia e incúria da banca examinadora.

6) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014687-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RAMOS MILAGRES

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. INFORTÚNIO ATRIBUÍDO ÀS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO PARA CANHOTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO ATO DA INSCRIÇÃO. QUEBRA DE ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de ⁄avaliação das condições psíquicas do candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido. Precedentes.

2)
Em tais casos, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo para promover a mudança de critérios previamente estipulados no certame, tampouco determinar a desconsideração do teste psicológico, por ausência de previsão editalícia.

3)
A alegação de má qualidade na realização do certame, tendo em vista a condição de canhoto e a inexistência de cadeira apropriada no local do exame, além de não estar comprovada, não enseja a reaplicação do teste, como pretendido, diante da ausência de previsão expressa que autorize e da prerrogativa da Administração Pública em eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde que de acordo com a lei. Precedentes.

4)
Não é possível presumir se e em qual proporção o candidato/recorrente obteve prejuízo nos testes pelo só fato de utilizar cadeira com apoio de braço em posição oposta à aventada situação pessoal.

5)
A ausência de demonstração de pedido de atendimento especial elide eventual alegação de quebra de isonomia e incúria da banca examinadora.

6) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se o candidato possui o direito subjetivo de prosseguir no certame.

Segundo se depreende, o agravante deixou de ser recomendado na avaliação psicológica do concurso público para preenchimento de vaga de agente socioeducativo do IASES, alegando prejuízo na velocidade de execução dos testes de atenção TEALT e TEADI.

Atribui o infortúnio ao mobiliário utilizado, destinado a pessoas destras, e não a canhotos.

Como cediço:
“O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de averiguação⁄avaliação das condições psíquicas de um candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido”.
(TJES, Classe: Apelação, 024100103456, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)

Em tais casos, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo para promover a mudança de critérios previamente estipulados no certame, tampouco determinar a desconsideração do teste psicológico, por ausência de previsão editalícia:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE INFANTARIA DA AERONÁUTICA. INAPTO EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela Ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido, para anular ato administrativo que considerou o Autor inapto no Teste de Atenção Concentrada, no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica de 2017 e ainda, condenar a Apelante a submete-lo a novo Exame de Aptidão Psicológica, para reingressá-lo no Curso, em caso de resultado favorável. 2. O Autor foi eliminado do Concurso, tendo em vista que foi considerado inapto, não apresentando os requisitos necessários para o curso/função pretendida. Adiante, o interpôs recurso contra o referido resultado, não obtendo sucesso. O documento que rege o concurso em tela previa os critérios de aptidão psicológica necessárias ao Serviço Militar. 3. Mesmo que atualmente não necessite de controle medicamentoso, e que o laudo se refira a uma avaliação momentânea, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício. 4.
A eliminação do Autor está pautada no Edital do certame, que é a lei entre as partes. Indevida a intromissão do Poder Judiciário ao caso, pois a este cabe, tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame, a qual tem a discricionariedade de escolher
. 5.
A alegação de má qualidade na realização do certame, tendo em vista a condição de canhoto do Autor e a inexistência de cadeira apropriada no local do exame, além de não estar comprovada, não enseja a realização de Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e novo Teste de Aptidão Psicológica, como pretendido, diante da ausência de previsão expressa que autorize e da prerrogativa da Administração Pública em eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde que de acordo com a lei.
6. Acolher a referida pretensão violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 7. Remessa Necessária e Apelação providas. (TRF2, AC Nº0165583-79.2016.4.02.5110, Relator Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma Especializada, disponível em 17/12/2019).

À evidência, não é possível presumir se e em qual proporção o candidato/recorrente obteve prejuízo nos testes pelo só fato de utilizar cadeira com apoio de braço em posição oposta àquela adequada a situação pessoal.

Ademais, conforme salientado pela decisão hostilizada, o agravante
“deixou de acostar aos autos documento que comprove que formulou pedido de atendimento especial no ato de inscrição do certame e que tal pleito foi deferido. Ademais, em consulta ao site da banca organizadora do concurso público em questão, não encontrei o nome do autor na lista de candidatos que tiveram seus pedidos de antedimento especial deferidos”.

Evidentemente, a ausência de demonstração de pedido de atendimento especial elide eventual alegação de quebra de isonomia e incúria da banca examinadora.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)